Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008244-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NAIARA RABELO DUTRA - CPF: 714.182.511-86 (PACIENTE), GEOVA SANTOS MORAIS - CPF: 142.072.316-25 (VÍTIMA), DIONES FIGUEIREDO COSTA - CPF: 041.984.711-18 (VÍTIMA), JOSE JACKSON REIS DA CRUZ - CPF: 050.065.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008244-83.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: NAIARA RABELO DUTRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE COM INÚMERAS AÇÕES PENAIS EM CURSO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUSCITADA VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO HC N. 143.641/SP – INOCORRÊNCIA – DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA – MÃE QUE NÃO POSSUI A GUARDA DOS FILHOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÕES N. 62/2020 E 91/2021 DO CNJ – DESCABIMENTO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ações penais dolosas em curso não podem ser utilizadas para fins de reincidência ou maus antecedentes, mas é permitido considerá-las para fins de prisão cautelar, uma vez que podem expressar o risco de reiteração delitiva.

Não há violação à tese firmada no HC coletivo n. 143.641/SP se o delito é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a mãe não é a responsável pelos cuidados dos filhos ou não os têm em sua guarda.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

As circunstâncias que envolvem os fatos demonstram a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva da agente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Naiara Rabelo Dutra
,
presa preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A defesa afirma que o decreto prisional foi fundamentado de forma genérica, sem os pressupostos constitucionais e legais.

Sustenta que a paciente é ré primária, possui transtorno de bipolaridade e é mãe de dois filhos menores.

Aduz que a conduta da assistida não traz abalo efetivo à tranquilidade social e que não há contemporaneidade que justifique a prisão preventiva, uma vez que o delito ocorreu em 02.03.2021.

Salienta ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão e, subsidiariamente, requer que a medida constritiva seja substituída pela prisão domiciliar, fundamentando seu pedido no art. 318, V, do CPP e na decisão proferida no HC coletivo n. 143.641/SP.

Destaca as Recomendações n. 62/2020 e n. 91/2021, do Conselho Nacional de Justiça, afirmando que o período pandêmico deve ser sopesado com a excepcionalidade da prisão preventiva.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 87209482).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 88851988).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 89360966).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente teve sua prisão preventiva decretada em face de representação realizada pela Autoridade Policial, oriunda de elementos indiciários colhidos em investigação inquisitorial.

Segundo consta, o procedimento investigativo foi instaurado para apuração de um roubo ocorrido na madrugada do dia 02.03.2021, contra duas vítimas na cidade de Barra do Garças.

As equipes de investigação lograram êxito em prender
Naiara
, que confessou o delito e apontou ter agido em conjunto com Marcelo, usando simulacro de arma de fogo emprestado por José Jackson, nesses termos:

“
Que Marcelinho estava de posse de um simulacro (parecendo uma pistola); Que o objeto parece muito com uma arma de fogo de verdade, pois é pesada, de metal, na cor preta, que ela é possível ciclar e ainda expulsa um falso cartucho de munições; Que esse simulacro pertence a José Jackson, que não estava presente no dia do roubo, ele apenas emprestou o objeto para Marcelinho, naquele dia; Que ambos, a interroganda e Marcelinho subiram na moto que a interrogada pilotava; Que ele saltou da moto, abordou a vítima, anunciou o assalto e subtraiu o celular da vítima; Que os fatos aconteceram de noite, não sabendo precisar o horário; Que após pegar o celular, ambos saíram em fuga; Que a interroganda confessa que ficou o tempo na motocicleta, dando apoio para seu colega; Que após finalizar essa “fita” foram para a cidade de Aragarças – GO para vender o aparelho roubado; Que venderam para a “Neguinha Feia”, de nome Joelma, tendo ela pagado um valor para Marcelinho, não sabendo o valor; Que apenas pegou a sua parte em crack; Que após deixou Marcelinho em Aragarças – GO e foi embora para a sua casa nas proximidades da escadaria do Cristo, no bairro Santo Antônio; Que sobre o fato de ter emprestado a motocicleta, informa que não emprestou e não empresta essa moto para ninguém e que somente a interroganda pilota a mesma
” (
id. 53003701 - Pág. 29 – Petição Criminal n. 1003185-05.2021 – Disponível no Sistema PJe 1o grau).

O juízo de primeira instância acatou o pedido do Delegado de Polícia e decretou o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

Em audiência de custódia ocorrida em 13.05.2021, o juiz manteve a prisão preventiva sob os seguintes argumentos:

“
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em data de 13/4/2021, nos seguintes termos:

“No presente caso, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O registro do boletim de ocorrências com as declarações colhidas das próprias vítimas, termos de reconhecimento e cópias das apurações então realizadas, preenchem suficientemente, no atual momento, os requisitos legais referentes aos indícios de autoria e prova da materialidade, necessários para a decretação da prisão preventiva.

Há de se destacar a importância do interrogatório da também representada NAIARA, que descreve sua conduta criminosa, bem como a participação de cada um dos envolvidos que, em tese, se associaram para a
prática de delitos
nesta urbe.

(...)

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos autos procedimento investigativo que instrui o feito, com a descrição detalhada da ação criminosa feita pela vítima e demais elementos. Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as vítimas reconheceram a representada NAIARA e esta, durante as investigações, revelou quem foram seus comparsas na empreitada.

Importa anotar a periculosidade dos agentes, analisando a gravidade concreta do crime em apuração, se tratando de roubo com aparente uso de simulacro de arma de fogo,
decorrente de associação prévia dos representados com intuito de cometer crimes
.

Merece registro a informação de que todos os representados possuem registros criminais em suas fichas de antecedentes, ressaltando que MARCELO possui PEP ativo nos autos n. 10849-22.2012.811.0004 – com 5 condenações transitadas por furto, roubo e tráfico de drogas e JOSE JACKSON possui PEP ativo nos autos n. 7000023-55.2020.809.0014 – com 1 condenação transitada por furto qualificado.

A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal tornam-se evidentes ante a constatação de que os representados agem de modo a impingir temor à sociedade, dado seus respectivos perfis voltados à prática de delitos.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar dos increpados, conforme previsão do art. 313, do CPP. Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos implicados, uma vez que demonstrado,
através de suas reiterações criminosas
, não temer a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de NAIARA RABELO DUTRA, JOSE JACKSON REIS DA CRUZ – vulgo “Zé Jackson” e MARCELO HENRIQUE DUARTE, vulgo “Marcelinho do Piracema”, visando a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, atendendo a Representação da Autoridade Policial.”. (Destaques originais)

Tenho que por óbvio ainda se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, afinal ela foi decretada no dia 13/4/2021 sendo hoje dia 13 de maio de 2021, ou seja, a situação fática apontada na ordem de prisão em nada se alterou.

Quanto ao narrado pela custodiada, ela alega que não existia mandado de prisão, porém existia; ela afirma que não passou por perito, mas existe laudo preliminar assinado pelo Dr. Emerson e atestando ausências de lesões; assim sendo deixo de tomar qualquer providência quanto ao declarado, ainda mais considerando o princípio acusatório, tendo em vista que presente na sala se encontra membra do Ministério Público
” (
grifo nosso
- id. 87040031 - Pág. 4/5).

In casu
, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada no
periculum libertatis
gerado pela liberdade da paciente, uma vez que
Naiara
responde a inúmeras ações penais (12668-52.2016.811.0004 – furto e receptação, 3507-81.2017.811.0004, 3837-10.2019.811.0004 - roubo, 711-15.2020.811.0004 - furto), o que denota a periculosidade que justifica a segregação cautelar
[1]
.

Em relação às medidas cautelares diversas da prisão, verifico que há uma predileção à prática de delitos contra o patrimônio, bem como uma frequência anual (2016, 2017, 2019, 2020 e 2021), de modo que a adoção de medidas alternativas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP
[2]
) e, consequentemente, a proteção da ordem pública.

No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
fundamentado no art. 318, V
[3]
, do CPP e na decisão proferida no HC coletivo n. 143.641/SP, destaco que o entendimento firmado não autoriza a prisão domiciliar à mulher que tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa, como é o presente caso,
verbis
:

“
A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará
” (STF. HC n. 143.641/SP. Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 2a Turma. DJe: 24.10.2018).

Além disso, a decisão beneficia todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional, que sejam mãe com crianças de até 12 (doze) anos de idade,
sob sua guarda
.

Em consulta ao Sistema PJe 1o grau, há declaração de
Naiara
perante a autoridade policial, prestada no dia 04.03.2021, em que diz ter dois filhos, os quais “
residem
(...)
com a sua tia [por] parte de mãe
” (id. 53003701 - Pág. 28 – Petição Criminal n. 1003185-05.2021).

Ademais,
muito embora a defesa tenha afirmado que a paciente é mãe de dois filhos, não apresentou nenhum documento que comprove o alegado.

Em relação aos bons predicados, eles não têm o condão de, por si sós, arrefecerem a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizem.

No tocante à pandemia da Covid-19, a impetrante não mencionou ou comprovou nenhuma comorbidade que evidenciasse maiores cuidados à paciente. Somado a isso, não há notícia concreta da ausência de capacidade do sistema penitenciário estatal para lidar com a pandemia.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Naiara Rabelo Dutra
.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC No 649.755 – GO. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 15.04.2021 e TJMT. Enunciado n.6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

[2]
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

[3]
Art. 318. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) V — mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021